Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712132-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA EMBARGADO: FELLYPE FERREIRA DA CONCEICAO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos por Sicoob Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto nos autos do processo no 0705967-33.2025.8.07.0003, em razão da deserção. A embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que a decisão teria sido proferida antes do decurso do prazo legal de cinco dias previsto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, conferido para regularização do preparo. Sustenta, ainda, que o comprovante de pagamento colacionado com os embargos demonstraria o recolhimento tempestivo das custas, em observância ao prazo legal. Alega, por fim, que o sistema do TJDFT só permite a emissão de guia de preparo após a distribuição do recurso, dificultando o recolhimento imediato. Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, com efeitos modificativos, a fim de que a decisão embargada seja anulada e o agravo de instrumento regularmente processado. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, registra-se que, por força do artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, sendo os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, compete ao próprio relator apreciá-los monocraticamente, o que ora se observa. Cumpre afastar desde logo a alegação de que o sistema eletrônico dificulta a emissão de guia de custas. Primeiro porque não houve pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, tornando a questão irrelevante para a hipótese em comento, na qual se discute a possibilidade de “parcelamento” do pagamento do preparo, na forma dobrada. No mérito, os embargos não merecem acolhimento. A decisão embargada foi clara ao consignar que, intimada a parte agravante para regularização do preparo, deveria comprovar o recolhimento no ato da interposição do recurso ou, alternativamente, realizar o pagamento em dobro, na forma expressamente prevista no artigo 1.007, § 4o, do CPC. A parte agravante, ao tomar ciência da intimação em 1o de abril de 2025, consoante consta na barra de expedientes, optou por apresentar, no mesmo dia, o comprovante de recolhimento do preparo, na forma simples. Com essa conduta, exerceu a faculdade processual que lhe fora concedida, o que atrai a incidência da preclusão consumativa. Tendo praticado voluntariamente o ato processual de forma inadequada, não pode a parte, posteriormente, apresentar novo pagamento ou pretender complementar o preparo, vedado pelo § 5o, do art. 1007, do CPC, mesmo que ainda dentro do prazo de cinco dias. Repiso, a apresentação desse primeiro comprovante, mesmo irregular, consumou a faculdade processual conferida pela intimação, operando-se a preclusão consumativa. É dizer: não é dado à parte exercer a mesma faculdade sucessivamente. Sobre o tema, colha-se precedentes do STJ e deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. EFETIVA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. INCORREÇÃO. NOVO AGENDAMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. O comprovante juntado quando da interposição do recurso especial se referia ao agendamento para pagamento do preparo, o que configura incorreta instrução do especial, de modo que a posterior juntada do efetivo pagamento não afasta o dever do recolhimento em dobro, a teor do previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes. 2. No caso, antes de o Tribunal de origem proceder à intimação para o recolhimento em dobro, previsto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, os agravantes juntaram a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento; no entanto, de forma simples. 3. Intimados no STJ para complementação das custas, os agravantes o fizeram, novamente, de forma inadequada, pois promoveu a juntada da GRU acompanhada de novo agendamento, o que, reitera-se, não é comprovante de pagamento. Preclusa a oportunidade, inafastável a deserção conforme consignado na decisão agravada. Súmula n. 187/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.618.072/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. JUNTADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. Em razão da preclusão, a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.541/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 0705958-31.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no PJe: 07/06/2023.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711858, 07139240420198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO. PASSAGEIROS MENORES IMPÚBERES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 1.1. Intimado para o pagamento em dobro do preparo em razão da ausência do comprovante de pagamento, o recolhimento do preparo na forma simples enseja o reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso. 1.2. Ainda que o recolhimento do preparo tenha se dado no prazo apontado na guia de recolhimento, há deserção nas hipóteses de juntada posterior do respectivo comprovante de pagamento na forma simples, em face do princípio da preclusão. Precedentes. (...) 11. Recurso interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída. Recurso de apelação interposto pelos autores não conhecido. (Acórdão 1909527, 0708708-23.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024) Dessa forma, o fato de a decisão embargada ter sido proferida no mesmo dia em que apresentada a comprovação do pagamento simples não configura cerceamento de defesa, tampouco omissão. Na verdade, a preclusão já havia se operado com a escolha do modo de cumprimento, e não havia necessidade de se aguardar o decurso integral do prazo, uma vez que a faculdade já havia sido exercida de forma inadequada. Sublinho que a prática inadequada do ato processual pela parte recorrente impede a reabertura de novo prazo para complementação ou mesmo a repartição do ato em dois momentos distintos, ainda que dentro do prazo de 5 (cinco) dias, justamente por força da preclusão consumativa, que inviabiliza a repetição do ato e afasta qualquer possibilidade de regularização posterior. Não há, pois, qualquer vício a ser sanado. A decisão embargada aplicou corretamente o ordenamento processual, com base em premissas fáticas e jurídicas suficientes para justificar o não conhecimento do agravo por deserção. DISPOSITIVO Pelo exposto, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator